Tribunal: TJMT
Processo: 0055794-75.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055794-75.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (EMBARGANTE), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARCELO CANDIOTTO FREIRE - CPF: 030.152.576-50 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 025.693.671-41 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055794-75.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

EMBARGADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC –
APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de serem providos os aclaratórios para
majorar os honorários advocatícios em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0055794-75.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

EMBARGADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafaela Coleti Marques de acórdão, que à unanimidade proveu o Apelo interposto pela aqui Embargante, em face de MRV Prime Parque Chapada Diaamantina Incorporações SPE Ltda., que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE –– APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).
”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja majorada a verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
62884463 - pág. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055794-75.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

EMBARGADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafaela Coleti Marques de acórdão, que à unanimidade proveu o Apelo interposto pela aqui Embargante, em face de MRV Prime Parque Chapada Diaamantina Incorporações SPE Ltda., que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).
”

Para a Embargante o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso.

No caso, o acórdão deu provimento à Apelação interposta pela ora Embargante, a fim de reformar a sentença recorrida que
arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência no valor fixo de R$3.000,00 (três mil reais).

Esta egrégia Câmara entendeu pela inaplicabilidade do parágrafo 8º do art. 85 do CPC, e aplicou a regra do art. 85, § 2º, CPC, para fixar a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Ocorre que, ao reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo (10%), na forma estabelecida pelo art. 85, §2º do CPC, deixou de aplicar o disposto no parágrafo 11 do citado artigo 85 do CPC.

Assim, têm razão a Embargante, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos opostos por
Rafaela Coleti Marques
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020